Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDAS DE NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A identidade de ações, caracterizadora do fenômeno da litispendência, requer que estejam presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir, bem como o pedido.

2. A ação de conhecimento e a ação executiva possuem pedidos distintos. A primeira busca certificar o direito e a segunda efetivar o direito. Desse modo, não há como se reconhecer identidade entre demandas de natureza distintas e, consequentemente, não há como reconhecer litispendência entre elas.

3. Dada a relação de prejudicialidade entre a demanda executiva e a demanda de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, o inciso I do §2o do art. 55 do Código de Processo Civil determina a reunião dos feitos para processamento simultâneo. Todavia, o §2o do mesmo artigo citado impõe limite temporal para a reunião dos feitos, que somente poderá ocorrer até antes de proferida sentença em uma das demandas.

4. Recurso conhecido e não provido.